Tribunal: STF
Processo: Rcl 30506
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO JULGADO EMBARGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O eminente Ministro ROBERTO BARROSO deferiu medida cautelar na ADC 48, para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.



    2. No presente caso, contudo, existe omissão quanto à extensão do julgado embargado, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, uma vez que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a questão do trânsito em julgado na origem.



    3. A colenda Primeira Turma, em caso análogo, reconheceu que a liminar proferida na ADC 48 não se aplica aos processos que se encontrem em fase de execução, pois o que se pretende, por via transversa, é a desconstituição de sentença transitada em julgado.



    4. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe Reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na  Súmula  734  (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para que seja cassada a decisão agravada e julgada improcedente a reclamação.